Tribunal: STF
Processo: HC 201934
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 77.040/2021): 
    1. Trata-se de agravo regimental (eDOC 18) interposto contra decisão monocrática (eDOC 14) em que, forte na hipótese de não conhecimento, por entender que a impetração figura como sucedânea de revisão criminal, neguei seguimento ao habeas corpus.
    À luz dos argumentos lançados no agravo regimental, e considerando que, realmente, o ato ora questionado não se trata de provimento condenatório transitado em julgado, reconsidero a decisão impugnada e passo à análise do habeas corpus.
    2. Como consignado na decisão reconsiderada, o presente habeas corpus é impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 633.856/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 51):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Se a Corte estadual destacou a preclusão da nulidade por não ter sido suscitada no momento oportuno, e não houve irresignação por parte da defesa sobre esse ponto, não há como esta Corte Superior entender que houve a impugnação tempestiva da matéria. De toda forma, além da questão da preclusão, tem-se que o Tribunal de Justiça refutou a tese de nulidade por entender que o laudo pericial é idôneo, sendo que o agravante aborda apenas genericamente sua ilicitude. 
    2. Agravo regimental improvido.” (eDOC.05)
    Busca-se em suma a reforma de decisão, transitada em julgado em 13.08.2020, que determinou a pronúncia do ora paciente e submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como revogação da prisão preventiva mantida em seu desfavor. Alega-se a existência de nulidade no trâmite da ação penal originária pois: a) já fora “processado pelos MESMOS fatos descritos na denúncia (transcritos acima), nos autos de processo crime n. 172/08 (controle) que teve sua tramitação pela mesma E. Vara do Júri de São Bernardo do Campo/SP, cuja decisão parcial resultou em sua IMPRONÚNCIA e parcial em sua PRONÚNCIA”; b) “vale lembrar que o paciente está sendo acusado da prática do crime de homicídio e tentativa de homicídio contra as vítimas LTC e EDC, cujo fato já foi o mesmo levado a julgamento nos autos do processo n 0010926-22.2008.8.26.0564, com relação às vítimas MOC, LAR e CRCO, com sua condenação. Contudo, naquela oportunidade o paciente fora impronunciado quanto aos crimes que ora lhe são imputados, por falta de prova de materialidade, ou seja, laudos/exames de corpo de delito”; c) os laudos de exame de corpo de delito “NÃO SÃO CONCLUSIVOS e, além disso, foram produzidos em desacordo com o que estabelece o §3º do art. 159 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, NULOS de pleno direito”; d) ademais, quanto ao laudo, “muito embora dita prova tenha sido coligida aos autos após o paciente já ter sido denunciado na ação penal acima mencionada, ao mesmo não foi oportunizado manifestar-se acerca da prova acrescida pela acusação - eis aqui outro constrangimento ilegal impingido ao paciente”; e) “o defensor compareceu na audiência do dia 15.06.16 junto ao MM. Juízo “a quo” sem ter conhecimento e sem ter sido intimado, inclusive, sem que o paciente também tivesse sido intimado para a realização do INTERROGATÓRIO, tendo sido surpreendido pela abrupta e repentina decisão daquele magistrado ao informar que faria o interrogatório naquela oportunidade, vez que, consoante r. despacho de fls. 705/706, haviam ainda duas audiências a serem realizadas por carta precatória”; f) não há fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
    É o relatório. Decido.
    3. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    4. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    4.1. No que diz respeito à suscitada nulidade do laudo de exame de corpo de delito, verifico que o STJ afastou a existência de constrangimento ilegal nos seguintes termos (eDOC 6, p. 52, grifei):  
    “A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 
    Sobre a alegada nulidade do exame de corpo de delito, constou da decisão agravada: 
    "Quanto à nulidade do exame de corpo de delito, asseverou o Tribunal de Justiça: 
    'Ainda, e agora no que diz respeito especificamente a referidos laudos (fls. 585, 588 e 605), estes foram elaborados por ocasião da instauração de tramitação do inquérito policial, após a decisão de pronúncia. Suas ordenações se deram por expertos do Instituto Médico Legal e puderam ser analisados pela defesa, pois deles teve ciência. 
    Ademais, é de rigor ressaltar que em momento algum foi suscitada pela defesa qualquer questão relativa à elaboração da prova pericial. 
    Reservou sua alegação somente por ocasião da apresentação de memoriais, e o fez, ao que tudo indica, como forma de manobra processual, no momento que entendeu mais oportuno, atitude esta conhecida por “nulidade de algibeira'. 
    De se dizer, ainda, que as provas foram produzidas durante o inquérito policial que, elaborado administrativamente, possui caráter informativo, deixa de ser regido pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos, no entanto, em solo judicial, com caráter probatório. Dessa forma, os atos nele praticados não maculam com a nulidade pretendida os demais trâmites processuais, tais como o oferecimento da denúncia e a consequente marcha processual." (e-STJ, fl. 40, grifou-se) 
    Como se vê, os referidos laudos foram produzidos segundo os ditames legais, por peritos do IML, e foram disponibilizados à defesa, que não suscitou qualquer questão relativa à mácula em sua elaboração. Assim sendo, além de estar preclusa a questão, a mera alegação genérica de nulidade da prova não comporta acolhimento." (e-STJ, fl. 152) 
    Com efeito, tem-se que a Corte estadual destacou a legalidade dos laudos, produzidos por peritos do IML e de acordo com as regras pertinentes. Além disso, asseverou acerca da preclusão da matéria, pois a defesa teria deixado para impugnar a produção da prova pericial somente nas alegações finais. 
    Muito embora sustente o agravante que a nulidade fora aventada desde a resposta à acusação, verifique-se que não houve discussão sobre essa controvérsia temporal no acórdão impugnado, deixando a defesa de opor aclaratórios para sanar eventual erro ou contradição a respeito do momento de arguição da ilegalidade. 
    De toda forma, além da questão da preclusão, tem-se que o Tribunal de Justiça refutou a tese de nulidade por entender que o laudo é idôneo, sendo que o agravante aborda apenas genericamente sua ilicitude.”
    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.
    A ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno torna precluso o direito de suscitar a referida nulidade.
    Com efeito, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. 
    Nesse sentido:  
    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar       nulidade      de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas.       preclusão      da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016)  
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE       OPORTUNO      PRECLUSÃO SUPOSTA       NULIDADE       CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019)  
    A matéria efetivamente está preclusa, pois o pedido de nulidade, por vício na instrução processual, é arguido apenas em alegações finais, quando já finalizada a fase instrutória da ação penal.
    4.2. Verifico que as demais alegações versadas na inicial não foram previamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância.  
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 194.688 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.02.2021)  
    “Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.” (HC 191.940 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)  
    “A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).”(HC 191.440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08.01.2021)
    5. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente